Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704966-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UESLEI PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UESLEI PEREIRA DE LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal na Ação de Imissão de Posse no 0711133-19.2020.8.07.0004 que rejeitou pedido de inclusão da cônjuge do agravante no polo passivo da ação e pedido de extinção do processo sem resolução do mérito em razão da instauração de ação penal. O agravante alega que é cabível a interposição de agravo de instrumento, por analogia com a hipótese do art. 1.015, VII do CPC, que trata da exclusão de litisconsorte, e defende ainda que é cabível a alegação de questões preliminares de ordem pública. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, alegando que o autor praticou fraude processual, pois teria adquirido o imóvel litigioso de pessoa morta, por intermédio de procurador que foi denunciado pelo Ministério Público em ação penal. Alega também ilegitimidade passiva, sob o argumento de que jamais foi o proprietário do imóvel, o qual teria sido adquirido por seu cunhado. Sustenta que há nulidade dos atos processuais por ausência de citação da sua cônjuge, defendo tratar-se de litisconsórcio passivo necessário por se tratar de ação sobre direitos reais imobiliários, além de impossibilidade de a sentença prejudicar terceiros, em face dos limites subjetivos da coisa julgada. Defende que a reconvenção proposta pela TERRACAP não deve ser conhecida, por ter sido formulada em sede de contestação, sem indicar valor da causa ou recolher custas processuais. Afirma que há violação da coisa julgada em face de sentença proferida em ação de reintegração de posse proposta por Francelina da Costa de Almeida em face da TERRACAP. Defende que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para suspender a realização de prova pericial e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito ou, ainda, para que seja deferida a inclusão da litisconsorte passiva. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por não cabimento e inovação recursal, o agravante permaneceu inerte, conforme certidão de ID 69265916. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, ante a ausência de cabimento e a inovação recursal. Transcrevo a decisão agravada (ID 224411676 nos autos de origem): A ação de imissão de posse, apesar de aparentemente redundante, como o próprio nome diz é possessória e, portanto, diferentemente das ações reais, dispensa a citação do cônjuge da parte requerida, consoante inteligência contida no art. 73, do Código de Processo Civil. Consequentemente, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário indefiro o pedido de inclusão da esposa de Uselei Pereira de Lima no polo passivo, dispensada sua citação, evidentemente. As alegações contidas nos embargos de declaração de id 217923839 relativamente ao pedido de extinção por perda superveniente de interesse de agir decorrente da existência de ação penal de no 0705375-14.2020.8.07.0019, evidentemente que não pode ser acolhido já que se tratam de esferas diferentes e embora a decisão proferida na esfera criminal possa impactar na esfera cível, o que francamente não é o caso dos autos. Ademais, há pedido reconvencional da empresa pública relacionada a titularidade da área litigiosa. Logo, constata-se além do interesse da parte autora em imitir-se na posse da área disputada há ainda que ser enfrentada a matéria levantada pela Terracap quanto a propriedade da referida área, o que por si só, denota a necessidade de prosseguimento dessa demanda. Desta forma, considerando se tratar de esferas distintas e não havendo demonstração de qualquer impacto nesses autos relativamente a eventual decisão proferida pelo juízo da esfera criminal, recebo os embargos e, no mérito, nego-lhes provimento. Prossiga-se com a realização da prova técnica. Intime-se o perito para iniciar os trabalhos. Int. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que tem o seguinte teor: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O agravante alega que seria cabível a interposição por analogia com a hipótese do art. 1.015, VII do CPC, que trata da exclusão de litisconsorte, uma vez que a decisão agravada teria indeferido a inclusão da sua cônjuge no feito como litisconsorte passiva necessária. Contudo, em sua peça recursal, o agravante alega diversas outras questões processuais que não foram sequer suscitadas anteriormente perante o Juízo de primeiro grau, incluindo ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, nulidade de atos processuais, não conhecimento da reconvenção, e coisa julgada. É pacífico o entendimento de que não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem no momento processual próprio, impossível conhecer, nesta parte, as matérias do agravo, pois caracterizariam inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, ainda que se trate de questão de ordem pública, esta deve ser suscitada inicialmente em primeira instância, sob pena de supressão de instância, violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. TERCEIRO. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA. REGISTRO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de penhora do imóvel localizado no Bloco B, Subcondomínio 3, Lotes n. 2 e 4, Apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste (i) em saber se o pedido de reforma da decisão agravada para determinar a intimação do proprietário registral pode ser analisado de forma inédita nesta instância recursal e (ii) em saber se a penhora do imóvel localizado no Bloco B, Subcondomínio 3, Lotes n. 2 e 4, Apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise de questão não apreciada na primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 4. O promitente comprador adquire o direito real à aquisição do imóvel somente após o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis. 5. A simples promessa de compra e venda, não levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, não vincula terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento:“1. A análise de questão não apreciada na primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. O imóvel de propriedade de terceiro não pode ser penhorado. ” _____________ Dispositivos relevantes citados:CC, arts. 1.245 e 1.417. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1958125, 0729342-09.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É inviável a análise da questão relativa à ilegitimidade passiva ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do agravante e sua pretensão de reforma da r. decisão. 3. No caso, não há como constatar, de imediato, a existência ou não das condições autorizadoras da prorrogação legal da dívida rural, de modo a permitir a suspensão das cobranças administrativas e proibir a negativação do nome do devedor, o que demanda a instauração do contraditório e ampla dilação probatória. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1954329, 0736113-03.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO MILITAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Verificando, em Juízo de cognição sumária, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com o indeferimento da tutela de urgência que buscava o restabelecimento da pensão militar, a manutenção da decisão agravada é medida mais prudente e adequada, sobretudo porque é necessário se aguardar a fase de instrução probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1946269, 0734220-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Já quanto à questão da não admissão de litisconsorte, observa-se que não se trata de hipótese arrolada dentre os incisos do art. 1.015 do CPC, anteriormente transcritos. O Código expressamente incluiu as hipóteses de inadmissão de intervenção de terceiro e de exclusão de litisconsorte, mas não o caso de inadmissão de litisconsorte. Ressalte-se que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é cabível apenas nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema no 988, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.). No caso, contudo, inexiste urgência, já que a questão pode ser suscitada em preliminar de apelação. Além disso, também não é cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão referente às questões de ordem pública suscitadas pelo agravante, nem quanto ao pedido de suspensão de realização da perícia. Ressalte-se que as alegações do agravante são totalmente contraditórias, pois alega que a sua cônjuge deve ser incluída no feito, por estar em discussão direito real imobiliário, mas simultaneamente afirma não ser o proprietário do imóvel. Advirto que eventual interposição de novos recursos inadmissíveis, visando tumultuar a ordem processual, poderá vir a acarretar sanção, nos termos do art. 80 do CPC. Deste modo, o recurso não pode ser conhecido, por se tratar, de um lado, de matéria objeto de inovação recursal e supressão de instância, e por outro lado, de matéria para a qual não é cabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face do não cabimento e inovação recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025 14:02:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador